Tribunal: TJMT
Processo: 1046540-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046540-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO BARBOSA CEZAR - CPF: 551.698.131-04 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO CAMPOS CEZAR - CPF: 033.145.221-93 (RECORRENTE), TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 17.239.474/0001-93 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 17.239.474/0001-93 (RECORRIDO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO CAMPOS CEZAR - CPF: 033.145.221-93 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), RODRIGO BARBOSA CEZAR - CPF: 551.698.131-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046540-40.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046540-40.2022.8.11.0001

Recorrentes/Recorridos:
Rodrigo Barbosa Cezar e José Eduardo Campos Cezar.

Recorrente/Recorrido:
Taiamã Emergências Médicas Ltda.

EMENTA

­RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – LEVES ESCORIAÇÕES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E DESPROVIDOS – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do CC).
O arbritramento de indenização por dano moral pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Em outros termos, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste configurado o prejuízo moral. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046540-40.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046540-40.2022.8.11.0001

Recorrentes/Recorridos:
Rodrigo Barbosa Cezar e José Eduardo Campos Cezar.

Recorrente/Recorrido:
Taiamã Emergências Médicas Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Rodrigo Barbosa Cezar, José Eduardo Campos Cezar e Taiamã Emergências Médicas Ltda
.

Ação:
Reclamação Cível.

Origem:
6
°
Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id. 227794689)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00(seis mil reais) e improcedente o pedido de indenização por dano material e desvio produtivo, sob o fundamento de que não houve comprovação dos efetivos prejuízos.

Recurso Cível Inominado de
Rodrigo Barbosa Cezar e José Eduardo Campos Cezar
(Id. 227794691): defende a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado de

Taiamã Emergências Médicas Ltda
(Id. 227794691):

requer a reforma da sentença para afastar a condenação de indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Rodrigo Barbosa Cezar e José Eduardo Campos Cezar

(Id. 227794704)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Taiamã Emergências Médicas Ltda
(Id. 227794700): pugna pela manutenção da sentença e pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046540-40.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046540-40.2022.8.11.0001

Recorrentes/Recorridos:
Rodrigo Barbosa Cezar e José Eduardo Campos Cezar.

Recorrente/Recorrido:
Taiamã Emergências Médicas Ltda.

Colendos Pares,

Trata-se de ação de Reclamação Cível proposta por Rodrigo Barbosa Cezar e José Eduardo Campos Cezar em face de Taiamã Emergências Médicas Ltda, em razão de acidente de trânsito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
Rodrigo Barbosa Cezar é proprietário da motocicleta Honda/CG 160 Fan – placa RRM3A15, e que no dia
no dia 05/06/2022, seu filho
José Eduardo Campos Cezar
trafegava com seu veículo quando foi atingido pela ambulância da empresa
Taiamã Emergências Médicas Ltda
. Afirmam que a ambulância furou o sinal vermelho, sendo ela a responsável pelo acidente.

Sustentam que tentaram uma composição amigável com a empresa recorrida, mas que a mesma vem se recusando a reparar o dano causado aos autores, que sofreram prejuízos em razão do acidente ter ocasionado perda total do veículo.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, a fim de ser reparado pelos danos morais e materiais que alegam terem sofrido.

A empresa requerida, em sua defesa, ressalta que o acidente se deu por culpa exclusiva do condutor do veículo “que certamente estava muito acima da velocidade máxima permitida para a via”, afirma que em relação ao dano material alegado não restou efetivamente comprovado, pois a motocicleta foi vendida e esta em circulação em ouro estado, fato que foi ratificado pelos autores, que deixaram de demonstrar qual foi o real dano material advindo do acidente de trânsito.

No presente caso, apesar de os autores terem alegado que o valor para concertar a motocicleta ficou em R$ 17.951,64 (dezessete mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), não trouxeram provas cabíveis de que realizaram os serviços, tendo em vista que juntaram no Id. 227794179 apenas um orçamento.

Logo, no presente caso, não houve a comprovação do dano material, não havendo que se falar em dever de indenizar. Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – NECESSIDADE DE SE COMPROVAR, MINIMAMENTE, O DIREITO PLEITEADO, MESMO COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS –
FALTA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS E O DANO AO VEÍCULO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1030588-81.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUTOMÓVEL DADO COMO ENTRADA NO NEGÓCIO SEM A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PELA EMPRESA REVENDEDORA – SURGIMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – CONFIGURADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PLEITO PELA MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REJEIÇÃO – PLEITO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, logo não há que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo prejuízo patrimonial alegado
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1007793-49.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”.

Assim, constata-se
que
os recorrentes não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, pois não foram produzidas provas de que houve o pagamento dos serviços e peças descritos nos orçamentos.

Ademais, não se vislumbra a configuração de dano moral, mas sim mero dissabor, contratempo ou desconforto a que estão sujeitos os
indivíduos nas suas relações cotidianas, considerando que não
houve discussão acalorada. O aborrecimento, transtorno e o nervosismo decorrente do acidente não são suficientes para gerar direito a indenização a título de dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que em decorrência dele, aconteceram fatos constrangedores.

No caso ora analisado, em
que pese as lesões corporais (escoriações) sofridas pelo recorrente, decorrentes do acidente de trânsito envolvendo a sua motocicleta, não restou demonstrado nos autos que resultaram danos que lhe causasse angústia intensa e forte abalo psicológico de modo a gerar direito à indenização a título de danos morais.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais, Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA
- CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

Diante disso, merece ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos pelas partes,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos autores e
DOU PROVIMENTO

ao recurso da empresa,

a fim de que seja afastada condenação de indenização por danos morais.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os autores recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a Taiamã Emergências Médicas Ltda. em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024